Tribunal: TJSP
Processo: 1045852-81.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Livre convencimento motivado do magistrado – Embargante que pretende alterar o resultado do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração – Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Livre convencimento motivado do magistrado – Embargante que pretende alterar o resultado do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração – Embargos rejeitados.